Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703238-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEIS DISTRITAIS N. 38/1989 E N. 117/1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES DA MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A controvérsia cinge-se a verificar a correção da aplicação da limitação temporal da condenação vinculada ao período de vigência da Lei n. 38/1999 (julho de 1990), bem como da compensação dos reajustes de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento nos autos n. 0013136- 95.2000.8.07.0001 para afastar o enriquecimento sem causa. 2. A sentença, ora na fase de cumprimento, garantiu a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% nos vencimentos dos servidores distritais, nos moldes da Lei distrital n. 38/1989, até a edição da Lei distrital n. 117/1990, observados os efeitos financeiros posteriores à vigência dessa última, e o c. Superior Tribunal de Justiça afastou qualquer limitação temporal imposta em 2a Instância, no período compreendido entre a data da edição da Lei n. 38/1989 e a data de sua revogação pela Lei n. 117/1990, decisões que transitaram em julgado em 27/11/2008. 3. As normas previstas na Lei local n. 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei n. 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido, dentre outras questões a necessidade de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários e, também, alterado o modo de correção do valor dos vencimentos, com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser promovidos nos moldes da lei anterior (trimestral e de acordo com a variação do IPC). 4. É cediço que a sentença, ora em cumprimento, atendeu aos limites objetivos do pedido e garantiu o direito ao reajuste dos vencimentos, de acordo com a Lei n. 38/1990, no percentual de 84,32% e demais índices decorrentes, unicamente até a edição da Lei n. 117/1990. Assim, diferentemente do que pretende o apelante, não foi garantido que devam permanecer os substituídos processuais beneficiados pela mesma estrutura de reajustes da lei anterior, após o advento da nova regra de regência, e que o afastamento da limitação temporal na sentença condenatória está vinculada apenas aos reflexos financeiros oriundos dos percentuais concedidos judicialmente, que foram mantidos, mesmo após a edição da lei revogadora. 5. Sem a necessária compensação com os reajustes concedidos após a edição da Lei local n. 38/1989, caracterizaria franca ofensa à cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), de modo a permitir que os servidores mantenham as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior agregadas às da nova legislação. 6. Recurso conhecido e provido em parte. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Defende que pode ser beneficiado com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatiza que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Sustenta que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%; c) artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, afirmando que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual; d) artigos 368, 369 e 884, todos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de que deverá incidir, no mínimo, a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de se afastar completamente a limitação temporal e a possibilidade de compensação dos reajustes, remanescendo, ainda, a obrigação do recorrido de reajustar os estipêndios em 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, tudo devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016